Tribunal: TJDFT
Processo: 0730954-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730954-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARINEZ MARQUES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0706937-17.2022.8.07.0010, determinou a emenda da inicial para comprovar a mora do réu. Decisão de ID 39360384 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Devidamente intimado, o agravante requer a desistência do recurso no ID 39785163, considerando que o feito principal fora sentenciado. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 29 de setembro de 2022 12:44:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador